Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-59.2020.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELY NEVES DE ARAUJO - CPF: 891.444.901-78 (RECORRENTE), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), MARIA CARDOSO VIEIRA - CPF: 651.844.671-49 (RECORRENTE), CARLOS AMOS VIEIRA - CPF: 369.133.241-20 (RECORRENTE), MARESSA CARDOSO VIEIRA - CPF: 030.464.331-90 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), K. F. JORGE EIRELI - CNPJ: 19.503.153/0002-60 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO COMERCIAL. CANCELAMENTO DE COMPRA DE PACOTE. HOSPEDAGEM E PASSAGEM. NÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ATO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. MULTA NO PERCENTUAL DE 10%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CUSTOS DE TAXA DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA DESAVENÇA COMERCIAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual os Recorridos SUELY NEVES DE ARAUJO, MARIA CARDOSO VIEIRA, CARLOS AMOS VIEIRA e MARESSA CARDOSO VIEIRA postula por indenização por danos materiais na quantia de R$ 3.758,10 (três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) e indenização por danos morais decorrentes da negativa de restituição do valor pago.

2. Sustenta os Recorridos quem compraram pacote de viagem de Cuiabá à Porto Seguro, a ser realizado no dia 24 de dezembro de 2019 à 29 de dezembro de 2019.

3. Ocorre que os Recorridos postularam pelo cancelamento da viagem em 05 de dezembro de 2019, em razão do adoecimento do genitor da Recorrida Maria Cardoso Vieira que veio a falecer em 20 de janeiro de 2020.

4. Pois bem, o pedido de cancelamento ocorreu com antecedência de 19 (dezenove) dias da data da viagem, portanto, a multa devida é de 10% (dez por cento), conforme previsto na Cláusula 4.1 do contrato.

5. Em relação a Taxa de serviço no percentual de 15% (quinze por cento), entendo como indevida, tendo em vista que a Recorrente não comprova os custos a justificar a referida cobrança.

6. Dessa forma, a Recorrente ao reter a quantia de R$ 2.772,94 (dois mil setecentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos) agiu de forma ilícita.

7. Danos materiais comprovados no valor de R$ 3.382,29 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), correspondente a quantia paga já abatido o valor devido a titulo de multa por rescisão contratual.

8. Já em relação aos danos morais, entendo por indevido.

9. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

10.
A mera cobrança indevida por desavença comercial e interpretação contratual não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

11. Sentença parcialmente reformada.

12.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual os Recorridos SUELY NEVES DE ARAUJO, MARIA CARDOSO VIEIRA, CARLOS AMOS VIEIRA e MARESSA CARDOSO VIEIRA postula por indenização por danos materiais na quantia de R$ 3.758,10 (três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) e indenização por danos morais decorrentes da negativa de restituição do valor pago.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais do valor cobrado indevidamente, na quantia de R$ 3.570,19 (três mil, quinhentos e setenta reais e dezenove centavos), limitando-se a multa no percentual de 5%, bem como condenou as demandas de forma solidária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais para cada um dos Recorridos.

A Recorrente
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelos Recorridos.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e a condenação em danos materiais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao percentual da multa devida, bem como o valor dos danos materiais e a não configuração dos danos morais.

Entendo que a multa penal prevista na cláusula 4.1, no percentual de 10% (dez por cento) por rescisão contratual é devida, tendo em vista o seu percentual não reflete abusividade e tem a finalidade de compelir a parte que der causa a rescisão contratual.

Dessa forma, entendo que os danos materiais devidos alcançam o montante total de R$ 3.382,29 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), já com o abatimento da multa contratual.

Já em relação aos danos morais, entendo que os Recorridos não comprovaram os prejuízos suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mera cobrança indevida por desavença comercial e interpretação contratual, sem qualquer reflexo ao direito inerente a personalidade dos Recorridos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelos Recorridos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença no sentido de majorar a multa por rescisão contratual do percentual de 5% para 10%, consequentemente, determinar a restituição do valor de R$ 3.382,29 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), juros e correção monetária na forma como fixado em sentença e, afasto a condenação em indenização por danos morais fixados em favor dos Recorridos, julgando-os improcedentes, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022